Tribunal: TJBA
Processo: 8058750-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058750-74.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERIVALDO FREITAS DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, THIAGO PHILETO PUGLIESE

APELADO: CARLOS ROGERIO SANTOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PHILETO PUGLIESE, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. GRATUIDADE DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. EFEITOS
EX NUNC
. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Réu na obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade de imóvel, mas indeferindo os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

2. O recurso do Réu visa ao afastamento ou redução da sua condenação nos ônus sucumbenciais e à concessão da justiça gratuita. O recurso do Autor pleiteia a condenação do Réu ao pagamento de multa contratual e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a responsabilidade do Réu pela demora na transferência do imóvel e a adequação da sua condenação sucumbencial; (ii) o cabimento da gratuidade de justiça ao Réu e os efeitos temporais de sua concessão; (iii) a aplicabilidade de cláusula penal, prevista para a mora no pagamento, ao descumprimento da obrigação de transferir o imóvel; e (iv) a existência de danos materiais e morais indenizáveis em favor do Autor.

III. Razões de decidir

4. A obrigação de promover o registro do título translativo é do comprador, nos termos do art. 490 do Código Civil. A inércia do Réu em cumprir tal obrigação não foi justificada por prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, o que mantém a sua responsabilidade.

5. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2º, do CPC, não se verificando exorbitância que justifique sua redução, uma vez que o valor da causa não é elevado a ponto de tornar a verba honorária desproporcional.

6. É cabível a concessão da gratuidade de justiça ao Réu, ante a ausência de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência. Contudo, seus efeitos são
ex nunc
, não retroagindo para afastar a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais impostos na sentença.

7. A cláusula penal invocada pelo Autor refere-se especificamente ao descumprimento do prazo para quitação do saldo devedor, obrigação esta que foi adimplida. A interpretação extensiva de cláusula penal para abarcar hipótese diversa (obrigação de fazer) é vedada.

8. O dano material não se presume, exigindo prova cabal do prejuízo efetivo (arts. 186 e 927 do Código Civil). O Autor não apresentou qualquer documento que comprovasse a negativa de crédito ou a frustração de negócios, tratando-se de dano meramente hipotético.

9. O mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável. A demora na transferência do imóvel, embora gere aborrecimentos, não demonstrou ter extrapolado o dissabor cotidiano e ofendido gravemente os direitos da personalidade do Autor, que não comprovou a negativação de seu nome ou outro prejuízo concreto à sua honra ou crédito.

10. Tendo em vista o desprovimento do recurso do Autor, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em seu desfavor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso do Autor conhecido e desprovido. Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder o benefício da gratuidade da justiça, com efeitos
ex nunc
.

Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal possui efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar os encargos sucumbenciais fixados em decisões anteriores. 2. O mero inadimplemento contratual, consubstanciado na demora em transferir a titularidade de imóvel, sem a comprovação de ofensa a direitos da personalidade ou de prejuízo patrimonial concreto, não enseja a condenação por danos morais ou materiais.“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8058750-74.2019.8.05.0001, da comarca de Lauro de Freitas, sendo Recorrentes e Recorridos ERIVALDO FREITAS DA CRUZ e CARLOS ROGERIO SANTOS DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS RECURSOS,

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Autor ERIVALDO FREITAS DA CRUZ e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por CARLOS ROGERIO SANTOS DOS SANTOS, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça